Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751032-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: ANDRE DE SOUZA LUCAS, JOVAN AMARAL PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão do MM. Juízo da Vara 11a Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de incompetência pela qual o agravante pretende seja reconhecida a competência de uma das Varas da Fazenda Pública de Belo Horizonte, MG. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 52, do CPC, por contrariar o art. 109, §§ 1o e 2o, da Constituição da República, ao retirar dos entes públicos as condições mínimas para a sua defesa técnica, permitindo que particulares os demandem perante a justiça de qualquer outro Estado ou do Distrito Federal. Acresce que a referida norma viola o pacto federativo, ao sujeitar um ente à jurisdição de outro. Aduz que a administração pública estadual é regida por normas de direito local, cujo sentido deve ser interpretado à luz da conexão entre cultura e direito, o que prejudica a sua correta interpretação por juízo inserido em contexto econômico, social, político e cultural diverso. Alega que, na hipótese de se reconhecer a existência de obrigação de pagar quantia certa, a expedição da ordem de pagamento pela Presidência de Tribunal de Justiça diverso traria repercussão negativa na gestão dos precatórios e risco de quebra da ordem cronológica de pagamento. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo e, em provimento definitivo, a declaração de incompetência do Juízo a quo e a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Belo Horizonte, MG. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Inicialmente, com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp no 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal, fundado na alegação de inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC. Embora seja possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que decorreria do retardamento do exame do acerto/desacerto da manutenção da competência perante o juízo cível local, não se revela provável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, a egrégia 4a Turma Cível venha a acolher a tese esboçada pelo agravante e prover o recurso. Em consulta ao sítio eletrônico do excelso Supremo Tribunal Federal, verifica-se não terem sido julgadas as ADINs nos 5.492 e 5.737, ajuizadas respectivamente pelos Exmos. Governadores do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, em que se questiona a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, dentre outras normas, à luz das disposições constitucionais relativas à organização do Poder Judiciário dos entes federados e do próprio pacto federativo. Tendo sido adotado o rito abreviado previsto no art. 12, da lei 9.868/99, também não houve o deferimento de medida cautelar relativamente à interpretação que se deva dar aos dispositivos lá questionados. Feita esta consideração, não se verifica, em juízo perfunctório, a presença de fundadas razões que permitam concluir de plano pela inconstitucionalidade do art. 52, do CPC, cuja constitucionalidade deve ser presumida, ao menos ao exame inicial. Registre-se que, de acordo com o entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça e expresso no Enunciado no 206 da sua Súmula de Jurisprudência, a existência de varas especializadas nas capitais dos Estados, conforme as respectivas leis de organização judiciária, caracteriza tão somente uma especialização que deve ser observada quando, segundo os critérios de competência territorial, a ação deva ser ajuizada na comarca da capital em questão. Não obstante, não se tratando propriamente de foro privilegiado do ente estadual, tal especialização não deve prevalecer em relação ao critério territorial previsto na lei processual, ao menos em linha de princípio. Assim, em análise prelibatória, como o Código processual vigente expressamente contemplou, quanto ao critério territorial, a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do autor, a pretensão recursal não se mostra suficientemente relevante para autorizar a suspensão da tramitação do feito de origem. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL E MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1- A existência de vara especializada para julgar os processos envolvendo a Fazenda Pública estadual ou municipal não altera a definição da competência territorial (Súmula 206/STJ). Precedentes do E. TJDFT. 2- Tratando-se de competência territorial, que é relativa, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito. 3- Deu-se provimento ao apelo do autor” (Acórdão 1233528, 07085066720198070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. REsp1704520/MT. I. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decide acerca da competência, a questão restou superada por força do julgamento do REsp 1704520/MT, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais, na forma do artigo 927 do CPC. II. A questão da competência do juízo para processar e julgar atos contra a fazenda pública Estadual e Municipal sofreu profunda alteração a partir do Novo Código de Processo Civil, que, encampando a orientação jurisprudencial da Superior Corte, passou admitir que não só a União, mas Estados e Municípios possam ser demandados no domicilio do autor da ação. III. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1191407, 07059071620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator